Tribunal: TJDFT
Processo: 0722594-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Diaulas Costa Ribeiro (Plantão Judicial) Número do processo: 0722594-92.2023.8.07.0000 HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ITALO IAN DIAS REIS AUTORIDADE: 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado por Jurandir Soares de Carvalho Júnior em favor de Ítalo Ian Dias Reis contra decisão da da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que converteu em preventiva a prisão em flagrante pela suposta prática do delito tipificado art. 33, caput e art. 40, inciso III da Lei no 11.343/06 c/c art. 329, caput do Código Penal. 2. Em suma, o impetrante destaca que o paciente preenche os requisitos fático-legais para a concessão da liberdade provisória, pois não apresentaria risco à ordem pública, tampouco à instrução criminal e à aplicação da lei penal. 3. Esclarece que é réu primário, não pratica atividades ou pertence à organização criminosa, tem residência fixa e ocupação lícita, além de ser menor de 21 anos. Argumenta que mesmo se for condenado, a sua pena poderá ser fixada no mínimo legal, o que permitirá a conversão em restritiva de direito e o cumprimento em regime aberto. 4. Destaca que não oferece perigo à sociedade, conforme se depreende da sua vida pregressa, sendo subserviente à autoridade, inclusive no que se refere às decisões emanadas do Poder Judiciário 5. Desse modo, sustenta que não haveria motivo para a manutenção da prisão preventiva do paciente, pois tem endereço fixo, exerce atividade profissional lícita, não interferirá na aplicação da Lei Penal ou na Instrução Criminal. 6. Pede a concessão de liminar para que o paciente responda ao processo em liberdade, expedindo-se o correspondente alvará de soltura e, se o caso, lhe sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão. 7. Cumpre decidir. 8. O paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 33, caput e art. 40, inciso III da Lei no 11.343/06 c/c art. 329, caput do Código Penal (inquérito policial no 369/2023-15a DP, Ocorrência Policial no 6701/2023- 15a DP, processo no 0722976-82.2023.8.07.0001 da 1a Vara de Entorpecentes do DF). 9.Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 horas depois da prisão, o Juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública, assim como do representante do Ministério Público. 10. De maneira fundamentada deverá averiguar a possibilidade de relaxar a prisão ilegal,converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ou conceder liberdade provisória, com ou sem fiança (CPP, art. 310). 11. O paciente teve a sua prisão em flagrante analisada, oportunidade em que não foram identificadas quaisquer irregularidades. Na mesma ocasião, diante do preenchimento dos pressupostos legais, houve a conversão para prisão preventiva. 12. A decisão destacou que a materialidade dos crimes estava demonstrada e a existência de indícios suficientes da autoria, fazendo-se necessária a decretação da prisão preventiva para a manutenção da ordem pública. 13. O paciente possui registros pela prática de vários atos infracionais análogos ao crime de tráfico, conforme se observa no ID no 160670665, págs. 1-4. Os crimes imputados ao paciente têm pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos (CPP, art. 313, inciso I). 14. A situação de flagrância demonstra a materialidade delitiva, com indícios suficientes da sua autoria. Nesse cenário, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não se mostram recomendáveis, na medida em que se deve prezar pela garantia da ordem pública, assim como da própria instrução processual. 15. O impetrante afirma que o paciente "não oferece perigo a sociedade e a subservância à autoridade, bem como ao Poder Judiciário” (Sic), contudo, dos fatos apurados na origem, verifica-se que o paciente não atendeu ao comando dos policiais, empreendeu fuga e se utilizou de uma faca para ameaçar os agentes públicos. 16. Devido a essa conduta, foi necessário o uso de força para conter a iminente agressão por parte do paciente, motivo pelo qual um dos policiais efetuou um disparo de arma de fogo no muro que o paciente tentava pular, o qual resvalou e o atingiu no pé (ID no 160653858, pág. 2). 17. Ato contínuo, na abordagem foi localizada uma bolsa preta que estava na posse do paciente contendo “9 porções de crack, 1 porção de maconha, 1 balança de precisão, R$ 805,50 em dinheiro” (ID no 160653858, pág. 2). 18. Nesse cenário, apesar de argumentar em sentido contrário, os elementos que instruem o processo apontam indícios suficientes da autoria, da materialidade do delito e denotam o perigo de o paciente ser colocado em liberdade, principalmente em decorrência da gravidade concreta da sua conduta. 19. O impetrante afirma que o paciente teria plenas condições de responder ao processo em liberdade, mas não apresentou documentos com o intuito de corroborar suas assertivas, no sentido de que teria residência fixa e trabalho lícito. 20. O plantão judicial é um instrumento para assegurar direitos individuais com extremo risco de perecimento; não se trata de uma prorrogação do expediente forense à disposição das partes e de seus advogados, razão pela qual o pedido deve ser instruído com todos os elementos indispensáveis à apreciação. DISPOSITIVO 21. Indefiro a liminar pleiteada no Habeas Corpus impetrado em favor de Ítalo Ian Dias Reis. 22. Comunique-se à 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (processo no 0722976-82.2023.8.07.0001), com cópia desta decisão. 23. Encaminhe-se para eventual reapreciação do Relator, eminente Sr. Desembargador Waldir Leôncio Júnior, integrante da colenda 3a Turma Criminal (art. 4o da Portaria GPR no 1253 de 22 de maio de 2023). Brasília, DF, 8 de junho 2023. Desembargador Plantonista DIAULAS COSTA RIBEIRO